Tribunal: STF
Processo: Rcl 52412
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Governador Valadares/MG.



    Alega-se, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois o paciente, muito embora custodiado em regime semiaberto, desde que fora progredido ao regime intermediário, jamais exerceu atividade laborativa, tampouco “fora alocado em posto de trabalho.”



    Ressalta, ademais, que “considerando que o apenado não se encontra alocado em posto de trabalho; cumpre pena privativa de liberdade em estabelecimento superlotado; e ostenta bom comportamento carcerário, em homenagem à Súmula Vinculante nº 56, a medida que se impõe é a concessão da prisão domiciliar, ainda que mediante monitoramento eletrônico.”



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56 desta Corte enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



     



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa, circunstância que, por si, contraria as ponderações explicitadas na decisão reclamada. 



    No caso concreto, contudo, a insurgência não toca à incompatibilidade do local de custódia do reclamante. O que se pretende, na verdade, é o restabelecimento de benefícios relacionados ao regime semiaberto, temporariamente suspensos, como medida de recrudescimento ao combate da COVID-19, tema que não guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    Com efeito, no que tange à alegação de que os presos do regime intermediário estariam no ócio, e não lhes estaria sendo observado o direito ao trabalho, embora se reconheça que o quadro, se confirmado, avilta ao objetivo precípuo de ressocialização do apenado, trata-se de fato que refoge ao âmbito de atuação da via eleita. 



     O precedente jurisprudencial que deu ensejo à presente reclamação não versa sobre o direito ao trabalho ou recreação dos custodiados, atendo-se, tão somente, a aclamar, sob a ótica do excesso de execução, a impossibilidade de manutenção de custodiado em regime mais gravoso do que o constante em seu édito condenatório.



    Destarte, em que pese a insurgência defensiva, a alegação não tem guarida, por ausência de aderência estrita entre o aduzido pelo reclamante e a decisão apontada como paradigma. 



    Nesse sentido esclareço que a jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma:



    “Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma. (Rcl 24126 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/11/2016) 



    É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. (Rcl 18867 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16/09/2016) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou a ser incabível reclamação que trate de situação que não guarda relação de estrita pertinência com o parâmetro de controle ou quando fundada na teoria da transcendência dos motivos determinantes de acórdão com efeito vinculante.” (Rcl 7672 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 02/08/2016) 



    3. Pelo exposto, nos termos do artigo 21, §1°, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente